Tribunal: STF
Processo: HC 187402
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.